Tribunal: TJBA
Processo: 0503047-94.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503047-94.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. Advogado(s): LEANDRO CESAR DE JORGE, JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR APELADO: ALOISIO SANTANA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. INICIAL QUE INDICOU O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 319, §1º DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de indicação de endereço atualizado do réu, mesmo após o processo ter tramitado por mais de quatro anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de endereço atualizado do réu justifica a extinção do processo por inépcia da petição inicial, quando a inicial indicou o endereço constante no contrato celebrado entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial que indica o endereço do réu constante no contrato firmado entre as partes cumpre o requisito formal previsto no art. 319, II, do CPC, não podendo ser considerada inepta pelo simples fato de o réu não ser localizado no endereço indicado. 4. O art. 319, §1º, do CPC prevê expressamente que, caso o autor não disponha das informações previstas no inciso II, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção, o que demonstra a preocupação do legislador em não obstaculizar o acesso à justiça pela dificuldade na obtenção de informações sobre o réu. 5. Cabe à parte o dever de manter atualizado o seu endereço perante aqueles com quem mantém relações jurídicas, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), configurando dever anexo de lealdade e boa-fé contratual, não podendo se beneficiar da própria desídia. 6. O magistrado deve, em observância ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), determinar a realização de diligências para localização do endereço atualizado do réu, inclusive mediante consulta aos sistemas oficiais disponíveis ao Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SIEL, SISBAJUD). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Dispositivos legais citados: CPC, arts. 6º, 319, II e §1º, 321, caput e parágrafo único, 330, IV; CC, art. 422. Jurisprudência citada: TJ-BA - Apelação: 05012352220148050039; TJ-MG - AC: 10079130713674001; TJ-SP - AC: 10319190320188260602; TJ-MG - AI: 10000205036114001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503047-94.2017.8.05.0039, em que figura como apelante CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. e como apelado ALOISIO SANTANA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04